Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME - CNPJ: 08.173.259/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – VALOR DA MULTA QUE SE REVELA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS - SEGUNDOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os Embargos de Declaração não servem para o reexame do julgado, porquanto têm função integrativa e não substitutiva. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos.

Ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Segundos Embargos de declaração opostos por GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI – ME, para fins de prequestionamento, de acórdão que, à unanimidade, desproveu os Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no agravo de instrumento interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.

Diz que o presente recurso de Embargos de Declaração, para o fim de prequestionamento, visa o manejo do Recurso Especial.

Reclama da recalcitrância e descaso do banco em cumprir a ordem judicial e diz que o embargado
criou um obstáculo intransponível e prejuízo insuportável, cuja situação, no seu entender, justifica a majoração da multa aplicada e prosseguimento do feito pelo valor originalmente pretendido a título de
astreintes
.

Diz que o acórdão foi omisso acerca da divergência jurisprudencial mais recente do STJ (REsp nº 1.819.069-SC e REsp nº 1.840.693-SC), no que toca a inexistência de limitação de valor a título de
astreintes
, no caso de recalcitrância qualificada da parte.

Afirma que o valor da multa arbitrado encontra-se insuficiente, desproporcional e desarrazoado em razão do reiterado comportamento desidioso da instituição financeira no cumprimento das ordens judiciais sem qualquer justa causa.

A par disso, defende a manutenção do valor das
astreintes
em

R$9.130.000,00 (nove milhões cento e trinta mil reais), apurado

pelo embargante no cumprimento de sentença e, no mais, ratifica as razões do agravo de instrumento e dos primeiros declaratórios.

Ao final, pede o provimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados no v. acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (Id 48193954) pelo desprovimento do recurso.

Observe-se a Secretaria o pedido (Id 48193954, p. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Segundos Embargos de declaração opostos por GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI – ME, para fins de prequestionamento, de acórdão que, à unanimidade, desproveu os Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no agravo de instrumento interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.

Os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer provimento jurisdicional, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses elencadas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sob a rubrica dos vícios previstos pelo dispositivo em comento, pretende a parte embargante, em verdade, a rediscussão da causa, olvidando que os embargos declaratórios constituem recurso de integração e não de substituição.

A respeito da omissão e obscuridade apontada, houve clara manifestação acerca da recalcitrância da instituição financeira. Aliás, foi justamente a razão porque se majorou as
astrientes
fixadas em R$163.863,00 para o valor de R$300.000,00.

O requisito do prequestionamento se satisfaz com o debate sobre a tese jurídica objeto do recurso, não se exigindo do julgador menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

No caso, os dispositivos legais apontados guardam relação com a tese e com a matéria julgada no recurso originário -agravo de instrumento – e, nos primeiros declaratórios. Com efeito, o artigo 537, § 1º, do CPC, autoriza o juízo modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente.

Anota-se que o presente recurso não pode ser usado para questionar aspectos já resolvidos na decisão anterior e menos ainda questões do acórdão originalmente embargado.

A respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE
: CARATER PROTELATÓRIO - OCORRÊNCIA - MULTA DO ART. 1026, § 2º DO CPC/2015 - INCIDÊNCIA.

- Os segundos embargos de declaração só são admissíveis se os vícios neles apontados e compatíveis com a sua natureza
se alegam como existentes no acórdão que julgou os primeiros embargos
,
e não quando se volta a repisar o que já foi sustentado nestes e por ele rejeitado
.

-
Os embargos não se prestam como via idônea para a obtenção de reexame das questões e provas já analisadas nos autos, sendo defeso ao Judiciário, salvo raras exceções, modificar o entendimento consignado no julgamento do recurso embargado
.

-
Revelando os embargos nítida manifestação protelatória, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1026, §2º, CPC/2015
”.

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.16.009917-2/006, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2020, publicação da súmula em 23/06/2020) (g.n)

A questão trazida nestes segundo aclaratórios acerca da divergência jurisprudencial com a posição mais recente do STJ (REsp nº 1.819.069-SC e REsp nº 1.840.693-SC), revela-se inovação recursal, o que não se admite. A respeito:

“PRIMEIROS E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
INOVAÇÃO RECURSAL
- REVISÃO DA CAUSA - MODIFICAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração, enquanto apelos de integração e não de substituição, só têm lugar quando há efetiva obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, quanto à apreciação de questão sobre a qual realmente penda controvérsia.

2. A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente ao pré-questionamento da matéria, ainda que inadmitidos ou rejeitados, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

3.
Nova alegação em sede de embargos de declaração constitui inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento processual
”.

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0313.17.008377-5/002, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2019, publicação da súmula em 28/05/2019) (g.n)

Vê-se que o
acórdão analisou de forma clara, precisa e completa a questão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Logo, não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Acrescenta-se que, ante o evidente intuito protelatório que ressoa da reiteração dos mesmos argumentos, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 182 DO STJ.
REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, do CPC
. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

(...)

2.
Quando a insurgência deduzida nos embargos de declaração expressa mero descontentamento com o resultado do julgamento e o intento de rediscutir questões que já foram objeto de análise exaustiva no acórdão embargado
, insistindo a parte embargante na alegação de que o acórdão impugnado teria examinado o mérito do recurso especial, quando é notório que não houve o enfrentamento do mérito da controvérsia em virtude da incidência da Súmula 182 do STJ,
é cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC ante o evidente intuito protelatório que ressoa da reiteração dos mesmos argumentos.
Precedente da Corte Especial: EDcl no AgInt nos EREsp 1380817/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1365017/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE
.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. MULTA
.

1.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios
,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissã
o, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material
,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
.
(...)

3.
Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.

4.
Embargos de declaração rejeitados, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1252456/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO MILITAR. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
REITERAÇÃO DE RECURSOS COM O FIM MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA
.

1. (...) Contra a decisão foi interposto Agravo Interno, desprovido pela Segunda Turma do STJ.
Após, seguiu-se a oposição de Embargos de Declaração por duas vezes, rejeitados em ambas as oportunidades.

(...)

5. No caso dos autos,
verifica-se o abuso no direito de recorrer, tendo em vista o uso reiterado de medidas judiciais e recursos com intuito manifestamente protelatório, a autorizar a imposição de multa por litigância de má-fé
.

6.
Agravo Interno não provido
,
com aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, c/c o art. 81, caput e § 2º, do CPC”
. (AgInt nos EDcl na PET no REsp 1718483/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 02/06/2020) (g.n)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento,
nega-se provimento ao presente recurso,
com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020